Tribunal: STF
Processo: RE 1333610
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Divergência contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que dera provimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, ao fundamento de que o acórdão do Tribunal de origem divergiu da tese firmada por esta CORTE no RE 632.853 (Tema 485 da repercussão geral - Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade).



    No presente recurso de embargos (Vol. 62), a parte recorrente sustenta que o acórdão embargado divergiu do entendimento fixado pelo Plenário do STF no RE 632.853-RG (Tema 485), uma vez que, “da leitura do acórdão do aludido Recurso Extraordinário paradigma [...] é possível depreender que a existência de erro grosseiro na questão impugnada não foi excluída das hipóteses de intervenção do judiciário” (Vol. 62, fl. 5).



    Alega que a decisão embargada merece reforma, pois, “em relação à questão 73, do mesmo concurso público, esta Colenda 1ª Turma do STF, nos autos do RE 1.178.117, manteve a anulação da questão realizada pelo TJRS” (Vol. 62, fl. 7).



    Assevera que “a resposta dada à questão nº 73 do bloco 2 viola norma técnica contábil” (Vol. 62, fl. 9). 



    Defende a “a invalidação da questão 48, por também ter o Tribunal a quo decidido, com base nas provas dos autos, haver erro grosseiro” (Vol. 62, fl. 12).



    Quanto às questões 35 e 47, aduz que “tratavam de matéria não prevista no Edital do concurso, de maneira que sequer houve insurgência do Estado do RS contra a decisão de anulação dessas questões, motivo pelo qual operou-se o trânsito em julgado” (Vol. 62, fl. 16).



    Ao final, requer, “sejam admitidos e acolhidos os presentes Embargos de Divergência, para que seja reformado o acórdão embargado, nos moldes do que já decidiu o Plenário no RE nº 632.853/CE, ensejador do Tema 485/STF e julgado procedente o pedido formulado na petição inicial” (Vol. 62, fl. 16).



    É o relatório.



    Quanto ao precedente formado no RE 1.178.117-AgR (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 7/8/2019) apontado pelos embargantes, assim dispõe art. 1043, § 3º, do CPC:



    “Art. 1043. É embargável o acórdão do órgão fracionário que:



    (…)



    § 3º Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros.”



    Em que pese a Primeira Turma desta CORTE tenha sofrido alteração em sua composição, não se deu em mais da metade de seus membros conforme determina a norma processual.



    Portanto, tal julgado não serve como precedente paradigma.



    Resta, apenas, a alegada divergência com o julgado do Tema 485.



    Na verdade, os embargantes buscam que se atribua novo sentido ao mesmo precedente, aplicado no acórdão embargado.



    Isto equivale a utilizar os Embargos de Divergência para mera revisão do julgado. Tal recurso não se presta a tanto. Sua finalidade é uniformizar posições dissonantes dentro do Tribunal.



    Como os embargantes não trazem em seu favor qualquer julgado sobre caso rigorosamente idêntico, limitando-se a reinterpretar o precedente aplicado, os presentes embargos não merecem prosseguir. 



    Nesse sentido, colaciono recentes julgados do Plenário: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ABORDA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. 



    1. No presente caso, a embargante não aponta qualquer julgado que, examinando hipótese rigorosamente idêntica, tenha decidido a seu favor. A pretensão é a de que se dê sentido diferente ao precedente utilizado pelo acórdão embargado. 



    2. Isso equivale a utilizar os embargos de divergência para mais uma revisão do julgado. Tal recurso não se presta a tanto. Sua finalidade é uniformizar posições dissonantes dentro do Tribunal. 



    3. Como a embargante não traz em seu favor qualquer julgado sobre caso rigorosamente idêntico, limitando-se a reinterpretar o precedente de Plenário aplicado, os presentes embargos não merecem prosseguir. 



    4. Por outro lado, aplica-se, por analogia, o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois os embargos de divergência deixaram incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenada a agravante a pagar à agravada multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1191424 AgR-ED-Edv-Agr, Plenário, Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJ de 2/6/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA DISSIDENTE. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – A utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado, sob pena de inadmissão do recurso. 



    III – Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF, desde que os acórdãos confrontados tratem do mesmo thema decidendum. 



    IV - Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.177.200 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 11/5/2020) 



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de dezembro de 2021. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente